Tribunal: STF
Processo: RE 1332572
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão proferido pela 1ª Turma desta CORTE, assim ementado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Nos Embargos, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL sustenta que o acórdão recorrido colide com o entendimento da Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em especial naquele firmado no ARE 1.325.216-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 4/4/2022, no qual se debateu questão idêntica a deste processo, e se assentou a compreensão de que, quando se trata de fornecimento de medicamento não incluído no protocolo do SUS, mas registrado na ANVISA, há “necessidade de inclusão da União no polo passivo” da ação.



    Por fim, pede a reversão do julgado da Primeira Turma, de modo a que se conheça o Recurso Extraordinário do Estado e lhe dê provimento, nos moldes do que já decidiu a Segunda Turma.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cumpre rememorar alguns aspectos deste processo.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ajuizou Ação Civil Pública em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em favor de João Marques André, idoso hipossuficiente, com o objetivo de condenar o ente federado na obrigação de fazer consistente no fornecimento do remédio Bevacizumab 25mg/ml, necessário ao tratamento da doença Adenocarcinoma de cólon ascendente pT3 pN0 M1 (carcinomatose peritoneal) (CID C18.9).



    O pedido foi julgado procedente (Vol. 1, fl. 95).



    Apelou o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, sustentando que os medicamentos não integrantes da lista do SUS são de competência da UNIÃO, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal, nos termos do Tema 793, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No parecer ofertado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o Parquet defendeu que “o fato do fármaco não constar no catálogo que integra determinada lista não subtrai a obrigação do Poder Público Estadual, solidariamente com os demais entes, de fornecê-lo, mormente porque tal listagem está regrada por meio de legislação infraconstitucional, que não tem o condão de derrogar ou restringir o conteúdo e o alcance das normas constitucionais, as quais assentam a responsabilidade solidária dos entes públicos no atendimento ao direito fundamental à saúde” (Vol. 2, fls. 12-13).



     O Tribunal de origem, então, negou provimento à apelação do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em acórdão assim ementado (Vol. 2, fl. 27):



    “EMENTA 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STF NO RE Nº 855.178/SE (TEMA 793).



    1. Responsabilidade solidária entre os entes federados pelo fornecimento de medicamentos e demais ações de saúde. Entendimento predominante junto ao Egrégio 2º Grupo Cível, a que pertence esta Colenda 4ª Câmara Cível.



    2. A responsabilidade dos entes federados é solidária quanto ao dever fundamental de prestação à saúde, como fixado, em repercussão geral, pelo STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793).



    3. Sentença de procedência, na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.”



    No RE, o Estado alegou violação aos arts. 23, I e II; 196; 197; 198; 199; e 200 da CF/1988, bem como ao Tema 793 da repercussão geral, sustentando, em suma, que, “[...] no momento em que a União, por meio do Ministério da Saúde, não exerce sua competência de incluir determinado medicamento ou tratamento no SUS, ou a exerce de forma a não o introduzir, assume a responsabilidade inerente à sua competência – custo este que não pode ser repassado a Estados e Municípios.” (Vol. 2, fl. 78). E que “qualquer pedido fora da devida especificação não poderá ser alcançado ou terá seu ressarcimento/aquisição negado na via administrativa pelo Ministério da Saúde” (Vol. 2, fl. 73).



    Recebido o processo no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e a mim distribuído, neguei seguimento ao apelo extremo, sob o argumento de que o acórdão recorrido observou a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmada no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. 



    Além disso, consignei que (i) trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 12.732/2012; e 8.080/1990 e Portarias 876/2013; e 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (ii) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma do STF. Entretanto, tal entendimento não foi unânime.



    De fato, havia no colegiado diferentes percepções acerca das situações em que se fazia necessária a integração da UNIÃO à causa, com o consequente deslocamento dos autos para a Justiça Federal.



    Pois bem: no recente julgamento conjunto realizado pela PRIMEIRA TURMA do STF, em 22/3/2022, foi analisado o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações 49.909; 49.919; 50.726, 50.715, 50.866, 50.481, 50.907, 50.649, 50.458, todas de minha relatoria, cujo foco é a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamento ou tratamento médico aos necessitados.



    Na referida assentada, houve concordância no sentido de que ambas as Turmas desta CORTE firmaram entendimento no sentido de que, se por um lado, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 793 (RE-RG 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16/3/2015), decidiu ser obrigação solidária dos entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde, de outro, no exame dos Embargos de Declaração opostos no referido precedente paradigma, consignou-se que, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Ficou consolidada a compreensão de que a UNIÃO necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo Poder Público, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 



    Após profícuos debates acerca da aplicação da tese fixada no Tema 793 da repercussão geral, a qual foi ratificada no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nesse paradigma, a PRIMEIRA TURMA, por maioria, entendeu que a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes:



    a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.



    Na ocasião, esclareceu-se, ainda, que no que toca à parte final da tese onde se lê que - a autoridade judicial tem o dever de determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro - tem incidência quando o Juízo concede a cautelar estabelecendo que um determinado ente federado cumpra obrigação que, na verdade, é de responsabilidade de outro. Nessa hipótese, assegura-se para o primeiro o direito de se compensar juntamente ao segundo das despesas decorrentes do cumprimento da cautelar.



    A ratio dessas conclusões decorre da letra da Lei 8.080/1990, que estabelece que o SUS atua de forma federalista, e estabelece as competência de cada ente federado, e também das seguintes premissas adotadas no julgamento das Reclamações supracitadas:



    1) a inobservância das diretrizes elencadas nos itens a, b, e c acima têm o condão de desequilibrar as finanças dos entes subnacionais que, na maioria das vezes, não tem disponibilidade financeira para fazer frente aos custos dos medicamentos não incorporados ao SUS, ou, mesmo quando estão incorporados, a competência para distribuição ou o financiamento é da UNIÃO;



    2) o direito de regresso contra a UNIÃO, quando essa não participou da lide, compromete o planejamento do orçamento federal, criando descompasso entre a previsão orçamentária e as despesas na área de saúde; e



    3) a ausência da UNIÃO na lide, quando o fornecimento do medicamento está sob sua responsabilidade, impede que o ente federal exerça o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa;



    Assim, embora em alguns julgados tenha decidido de forma diversa, nas Reclamações acimas mencionadas, todas de minha relatoria, e em julgados recentes, alterei meu posicionamento, como se constata das ementas transcritas abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo Poder Público, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.360.507-AgR, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde.



    2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.301.670-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/4/2021)



    No caso dos autos, o acórdão do Tribunal de origem condenou o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a fornecer o medicamento Bevacizumab 25mg/ml, necessário ao tratamento da doença Adenocarcinoma de cólon ascendente pT3 pN0 M1 (carcinomatose peritoneal), que não está inserido nas políticas públicas do SUS. Entendeu que essa compreensão está alinhada ao Tema 793 da repercussão geral.



    Assim, o julgado da Corte a quo encontra-se em dissonância com a jurisprudência deste STF, razão pela qual merece reparo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho os Embargos de Divergência para dar provimento ao Recurso Extraordinário, e determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    O fornecimento do medicamento não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente